Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701940-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0758386-30, que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A parte agravante aduziu que ingressou com o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, relativo aos valores devidos a título de restituição de imposto de renda, totalizando o valor nominal de R$ 5.358,99 (cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Afirmou que a sentença condenou o DF a restituição dos valores a contar de novembro de 2016 e, em razão disso, solicitou que a Contadoria do Juízo realizasse os cálculos. Contudo, a Contadoria do Juízo ao realizar os cálculos o fez de forma simplificada, pois considerou apenas a competência e o valor principal a restituir do “Demonstrativo de Cálculo – Restituição de IRRF”. Alegou que, na competência 04/2017, a Contadoria do Juízo considerou de forma indevida o abatimento integral de R$ 1.114,15, que era referente à restituição do imposto de renda do ano-calendário anterior (2016), efetuada pela Receita Federal. Concluiu afirmando que a forma de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial resulta em novo pagamento ao erário do imposto que lhe fora restituído pela Receita Federal do Brasil no ano-calendário de 2016 (exercício 2017). Discorreu sobre a probabilidade do direito e do perigo da demora. Em sede de antecipação da tutela recursal, pugnou pela suspenção da expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor). No mérito, requereu que seja excluído da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial o valor de R$ 1.114,15, lançado na Coluna D – “Restituição RFB” do “Demonstrativo de Cálculo – Restituição de IRRF” do documento de ID. 107780920, tendo em vista que o referido valor refere-se ao ano-calendário anterior, ou seja, refere-se ao exercício de 2016, ano cuja isenção somente começou a partir de novembro, devidamente evidenciados e comprovados pelos documentos já coligidos aos autos. Vieram os autos conclusos. O agravo de instrumento é tempestivo e cabível. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, admito o processamento do recurso. Para a concessão da tutela antecipada é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito quanto à exclusão ou não dos valores relativos à restituição efetuada pela Receita Federal, sendo necessário analisar todo o processo de conhecimento e o teor da sentença transitada em julgado. Portanto, não é o caso de se deferir a antecipação de tutela, devendo-se prestigiar o contraditório e eventual defesa a ser apresentada pelo Distrito Federal. Quanto ao perigo da demora, este também não se encontra presente, pois caso o agravo seja provido será admitida a retificação do RPV. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. I. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 14:22:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator